Tribunal: TJMT
Processo: 1018331-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018331-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), WILIAN ZENDRINI BUZINGNANI - CPF: 017.552.359-25 (ADVOGADO), RIR AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 12.099.101/0001-40 (EMBARGANTE), JOSE DOMARESKA - CPF: 008.409.389-77 (EMBARGADO), DECIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETTO - CPF: 213.557.188-13 (EMBARGADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA ENTRE CONDÔMINOS. REQUISITO DO DEPÓSITO DO PREÇO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão que reconheceu a decadência do direito de preferência da agravante com base no art. 504 do Código Civil, diante da ausência de depósito do preço no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à análise de argumentos relevantes apresentados pela embargante, especialmente sobre a nulidade do negócio jurídico e a simulação do valor da venda; (
ii
) determinar se o acórdão violou o art. 489, §1º, do CPC por ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina com clareza e suficiência a tese central de decadência do direito de preferência, com base na ausência de depósito do preço em 180 dias a partir da ciência da venda, conforme previsto no art. 504 do Código Civil.

A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte não configura omissão, quando o fundamento adotado é suficiente para a resolução da controvérsia.

A alegação de nulidade ou simulação do negócio jurídico não suspende nem impede o início do prazo decadencial, uma vez que o direito de preferência exige a existência de venda a ser questionada, e o depósito do preço é condição legal para seu exercício, ainda que sob protesto.

A exigência do depósito do preço, prevista expressamente no art. 504 do Código Civil, não pode ser afastada com base em alegações de violação à boa-fé objetiva ou à verossimilhança do valor negociado.

O prequestionamento não exige a menção literal de dispositivos legais, bastando a fundamentação suficiente da matéria discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de menção expressa a todos os argumentos da parte não configura omissão quando o fundamento adotado é suficiente para a resolução da controvérsia.

O prazo decadencial de 180 dias para exercício do direito de preferência previsto no art. 504 do CC tem como termo inicial a ciência inequívoca da venda.

A alegação de nulidade ou simulação da venda não suspende o prazo decadencial, sendo obrigatório o depósito do preço para o exercício do direito de preferência, ainda que sob protesto.

O art. 504 do CC impõe o depósito como condição legal e objetiva, não
afastável
por juízo de conveniência sobre o valor da transação.

O prequestionamento exige o enfrentamento da matéria jurídica, não a citação literal de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1º, e 1.022; CC, art. 504.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
10
18331
-
59
.2025.8.11.0000.

Embargan
te (s):
RIR AGROPECU
Á
RIA E ADMINISTRA
ÇÃ
O LTD
A
.

Embargad
o
(s):
JOS
É
DOMARESKA
E OUTRO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
RIR AGROPECU
Á
RIA E ADMINISTRA
ÇÃ
O LTD
A
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento ao
recurso de
Agravo de Instrumento interposto
em face de
DECIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETTO
e
JOSÉ DOMARESKA
, mantendo inalterada
a decisão que reconheceu a decadência do direito de preferência da agravante com base no artigo 504 do Código Civil, extinguindo parcialmente o feito com resolução de mérito
.

Para tanto, a
embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente por não ter enfrentado todos os argumentos apresentados em suas razões, especialmente acerca da alegada nulidade do negócio jurídico de compra e venda, da simulação no valor da transação e da impossibilidade de exigir o depósito do preço em tais circunstâncias.

Aduz, ainda, que o acórdão teria incorrido em violação ao art. 489, §1º, do CPC, por não ter enfrentado integralmente os fundamentos deduzidos, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido.

A embargante alega, inicialmente, que o acórdão não considerou fatos incontroversos relevantes para o deslinde da controvérsia. Contudo, tais fatos, ainda que não expressamente mencionados no acórdão, não alteram a conclusão alcançada pelo Colegiado.

Isso porque, independentemente dos valores anteriormente ofertados ou da suposta ausência de comunicação formal sobre o valor da venda, o fato é que a embargante teve ciência inequívoca da alienação em 10/07/2023, quando ela própria juntou aos autos as escrituras públicas de compra e venda realizadas entre os réus, conforme expressamente consignado no acórdão.

A partir desse conhecimento, a embargante tinha o prazo decadencial de 180 dias para efetuar o depósito do preço correspondente à venda, o que não ocorreu até a data da decisão impugnada, operando-se, assim, a decadência do seu direito.

Quanto à alegação de violação ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, por não ter o acórdão enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo, também não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão central da controvérsia, qual seja, a ocorrência ou não da decadência do direito de preferência previsto no art. 504 do Código Civil, concluindo pela sua configuração diante da ausência de depósito do preço no prazo legal.

A tese de nulidade da alienação da fração ideal do imóvel, embora não expressamente enfrentada no acórdão, não tem o condão de afastar a decadência do direito de preferência, uma vez que, como bem destacado no acórdão, essa questão será objeto de regular instrução e julgamento no juízo de origem, já que a demanda prossegue quanto ao pedido de anulação da extinção do condomínio
pro
diviso
.

No que tange à alegação de que o acórdão incorreu em omissão ao dispor que o ajuizamento da ação não tem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial, quando na verdade a tese sustentada era de que o termo inicial da contagem não teria sequer se iniciado, também não merece acolhimento.

O art. 504 do Código Civil é claro ao estabelecer que o condômino a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. O termo inicial desse prazo é, portanto, a ciência da venda, que, no caso, ocorreu em 10/07/2023.

A alegação de que o negócio jurídico seria nulo ou simulado não impede o início da contagem do prazo decadencial, pois o exercício do direito de preferência pressupõe justamente a existência de uma venda a ser questionada. Se a embargante entende que o negócio é nulo ou simulado, deveria, ainda assim, ter efetuado o depósito do preço no prazo legal, ainda que sob reserva ou protesto, como bem destacado no acórdão embargado.

Ademais, a tese de que a exigência do depósito violaria a boa-fé objetiva também não encontra respaldo legal, pois o art. 504 do Código Civil estabelece expressamente essa condição para o exercício do direito de preferência, não cabendo ao Judiciário afastá-la sob o argumento de que o valor seria simulado ou inferior ao real valor do imóvel.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, registre-se que a matéria invocada
encontra-se
devidamente debatida e fundamentada, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais para atender à exigência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025